Tribunal: TJMT
Processo: 1021890-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021890-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALERIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 043.381.431-42 (ADVOGADO), MARIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 240.888.031-91 (AGRAVANTE), ADRIANO STUCKI COELHO - CPF: 018.856.661-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1021890-58.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO
INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE ISNTRUMENTO
– AGRAVO INTERNO, ASSIM COMO OCORRIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEM COMBATER OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA – FALTA DE COMBATE ESPECÍFICO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO (art. 932, III, do novo CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1021890-58.2024.8.11.0000

Agravante:
Maria Pereira de Souza

Agravado:
Adriano Stucki Coelho

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo

Interno
interposto
pela autora
Maria Pereira de Souza

contra decisão

que não conheceu seu Agravo de Instrumento por falta de combate específico
(id. 235627183).

Após relato da situação fática-processual sustenta: “
Nesse sentido, observa-se que o r. Desembargador não reconheceu o recurso interposto, a nova realização de perícia requerida pela Agravante, por evidenciar ausência de impugnação especifica, mesmo após o Agravante demonstrar cabalmente a necessidade de nova perícia, diante das provas colecionadas no processo.
”.

Ao final, pede o provimento do Agravo Interno (id. 238407183).

Na contraminuta, id. 239561666, o agravado

Adriano Stucki Coelho
sustenta a inadmissibilidade também deste Agravo Interno por não ter sido impugnado especificamente a decisão ora recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1021890-58.2024.8.11.0000

Agravante:
Maria Pereira de Souza

Agravado:
Adriano Stucki Coelho

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno

interposto
pela autora
Maria Pereira de Souza

contra decisão

que não conheceu seu Agravo de Instrumento por falta de combate específico
(id. 235627183).

A decisão impugnada acolheu o pedido formulado pelo agravado e, assim, não conheceu o Agravo de Instrumento da autora agora recorrente por Agravo Interno por falta de impugnação específica à decisão de origem.

Veja o fragmento da decisão impugnada por este Agravo Interno:

“
É o relatório
.

Decide-se
.

Cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão que homologou laudo pericial em Ação Demarcatória de imóvel urbano.

Quanto ao pedido do requerido agravado de não conhecimento do Agravo, tem-se realmente ser o caso. Todavia, não por tratar de recurso contra decisão que homologa o laudo pericial, porquanto esta e. Câmara tem admitido o Agravo para tal finalidade (AI 1015792-28.2022.811.000; AI 1002335-89.2023.811.0000, etc).

O não conhecimento do Agravo se dá, entretanto, pelo outro motivo que também foi arguida pelo requerido agravado, que é a falta de impugnação específica
.

Nas razões do Agravo a recorrente,
sem combater especificamente os fundamentos da decisão impugnada
, apenas pede a realização de um novo laudo.

A decisão impugnada
forte em seus fundamentos
homologou o laudo apresentado pelo perito nomeado pelo juiz de origem e nas razões do Agravo
não há qualquer menção sobre os fundamentos
adotados pela decisão impugnada.

E ao não combater
os fundamentos
da decisão impugnada a recorrente impossibilita, inclusive, a parte contrária de se defender, como, aliás, também arguiu o requerido aqui agravado na sua contraminuta, cujo fragmento se transcreve:

“
II.2-PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE À DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS.

Conforme preconiza o artigo 1.016 do CPC, dentre vários requisitos exigidos na petição de Agravo de Instrumento,
é obrigatório que no recurso conste a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido
, conforme incisos II e III.

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

(...)”

No caso do presente recurso, denota-se das razões que a Agravante
deixou de cumprir os requisitos exigidos
nos incisos II e III do artigo 1.016 do CPC, eis que,
limitou o recurso tão somente em duas páginas
, onde
fez constar tão somente os fatos e o pedido, deixando de constar a parte do direito,
o qual se
mostra indispensável a fundamentar o recurso, fato que inviabiliza a análise do mérito recursal
.

Isso porque, se mostra
impossível analisar se o pedido comporta acolhimento, a ensejar a reforma ou de invalidação da decisão
, inclusive,
se mostrando inviável contrarrazoar o recurso, pois, não consta o suposto erro do juízo
, ou seja, a Agravante
não impugnou a decisão objurgada
.

Como se denota,
ante a

ausência de fundamentação jurídica, o recurso se mostra deficitário
, em total
inobservância ao Princípio da Dialeticidade
, fazendo incidir ao caso por analogia Súmula 284 do STF e a Súmula 182 do STJ.

“Súmula. 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

“Súmula 182/STJ. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”
(grifo próprio).

Importante registrar que a regra do inciso III, do art. 1.016 do CPC, prescreve como requisito para a interposição do Agravo de Instrumento “
as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido
”, cujo requisito não restou demonstrado pela
falta de combate aos fundamentos adotados
pela decisão impugnada.

E a falta de combate específico obsta o conhecimento do Agravo,
porquanto é requisito do recurso o combate específico daquilo que se recorre
, mesmo porque, não cabe ao julgador decidir por suposição.

Neste sentido, veja a regra do art. 932, III, do novo CPC:

“
Art. 932.
Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
QUE NÃO TENHA IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
.” (grifei).

E no mesmo sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.
AS RAZÕES DE RECURSO DEVEM CONTRAPOR-SE À TESE ADOTADA PELA DECISÃO RECORRIDA E COMBATER ESPECIFICAMENTE OS SEUS FUNDAMENTOS, OU SEJA, NÃO BASTA, PARA TANTO, A MERA REPRODUÇÃO DAS RAZÕES JÁ EXPOSTAS NA PEÇA DEFENSIVA. O EMPREGO DE TESE RECURSAL QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA SUPRIME A NORMA PROCESSUAL INSERTA NO ART. 1.010 DO CPC E IMPORTA AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante
.” (N.U 0006435-04.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)” (grifei).

Ainda:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.o, CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - AGRAVO DESPROVIDO.

1-

O RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OFENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E NÃO COMPORTA CONHECIMENTO
. Na hipótese, ao interpor o Recurso de Apelação, a Recorrente além de inovar tese, não rebateu os fundamentos da sentença, pois reproduziu literalmente os argumentos expostos na contestação, inclusive preliminares que já haviam sido analisadas pelo Juiz singular em decisão proferida em 2014, da qual não foi interposto recurso.

2-
2- Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, na hipótese não houve impugnação aos fundamentos da sentença.

3-
3- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
” N.U 0000619-48.2012.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)” (grifei).

Posto isso,
forte no art. 932, III, do novo CPC, não se conhece deste Agravo, porquanto não se verifica a impugnação específica do que se recorre
.
”
(grifo próprio).

E neste Agravo Interno a mesma situação resta verificada, ou seja, também aqui neste Agravo Interno não há impugnação específica aos fundamentos da decisão ora impugnada.

A agravante de interno se limitou a relatar a situação fática-processual e a aduzir:
“
Nesse sentido, observa-se que o r. Desembargador não reconheceu o recurso interposto, a nova realização de perícia requerida pela Agravante, por evidenciar ausência de impugnação especifica, mesmo após o Agravante demonstrar cabalmente a necessidade de nova perícia, diante das provas colecionadas no processo.
”
, ou seja, a recorrente não teceu uma linha sequer contra os fundamentos adotados pela decisão ora impugnada.

E a falta de impugnação específica, assim como registrado pela decisão ora impugnada, leva ao não conhecimento do recurso,
porquanto é requisito o combate específico daquilo que se recorre
, mesmo porque, não cabe ao julgador decidir por suposição.

Neste sentido, veja a regra do art. 932, III, do novo CPC:

“
Art. 932.
Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
QUE NÃO TENHA IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
.” (grifei).

E no mesmo sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.
AS RAZÕES DE RECURSO DEVEM CONTRAPOR-SE À TESE ADOTADA PELA DECISÃO RECORRIDA E COMBATER ESPECIFICAMENTE OS SEUS FUNDAMENTOS, OU SEJA, NÃO BASTA, PARA TANTO, A MERA REPRODUÇÃO DAS RAZÕES JÁ EXPOSTAS NA PEÇA DEFENSIVA. O EMPREGO DE TESE RECURSAL QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA SUPRIME A NORMA PROCESSUAL INSERTA NO ART. 1.010 DO CPC E IMPORTA AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante
.” (N.U 0006435-04.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)” (grifei).

Ainda:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.o, CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - AGRAVO DESPROVIDO.

1-

O RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OFENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E NÃO COMPORTA CONHECIMENTO
. Na hipótese, ao interpor o Recurso de Apelação, a Recorrente além de inovar tese, não rebateu os fundamentos da sentença, pois reproduziu literalmente os argumentos expostos na contestação, inclusive preliminares que já haviam sido analisadas pelo Juiz singular em decisão proferida em 2014, da qual não foi interposto recurso.

2-
2- Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, na hipótese não houve impugnação aos fundamentos da sentença.

3-
3- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
” N.U 0000619-48.2012.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)” (grifei).

Posto isso,
forte no art. 932, III, do novo CPC, não se conhece deste Agravo Interno, porquanto não se verifica a impugnação específica do que se recorre
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024